Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730182-19.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA Agravada: MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e CHRISTIANO FAVILLA ELIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 197831922), nos autos do processo no 0713211-87.2023.8.07.0001, movido contra MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e CHRISTIANO FAVILLA ELIAS, que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou que o exequente/agravante deposite o valor pago em excesso pelos executados/agravados. Preparo (ID 61854011). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, percebe-se que o recurso do agravante não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Isso porque, em consulta ao processo de origem, verifico que a decisão agravada, com prazo recursal interrompido pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 200953099 daquele processo), foi disponibilizada para publicação em 24/6/2024, sendo publicada em 25/6/2024 (ID 201723518 daquele processo), com prazo para recorrer da decisão até o dia 16/7/2024, observada a regra do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. De igual forma, o despacho de ID 202374633 daqueles autos também apontou que o termo final para recorrer da decisão se daria em 16/7/2024. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente no dia 22/7/2024, após o termo final do prazo para sua interposição. Registra-se que, em que pese o sistema de expedientes do PJe informar que o agravante tomou ciência da decisão recorrida em 1o/7/2024, possuindo prazo para recorrer até o dia 22/7/2024, sabe-se que a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006[1], supre qualquer outro meio de intimação. Logo, se a data da publicação da decisão ocorreu antes da data em que a parte tomou ciência do seu conteúdo no sistema do PJe, aquela prevalece sobre essa. Em outras ocasiões eu me manifestei da mesma forma, como por exemplo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, ocorreu a dupla intimação da parte: primeiro com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência do ora agravante via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta supre qualquer outro meio e publicação oficial, e deve prevalecer. 3. In casu, a sentença foi disponibilizada em 06/09/2023 (ID 53920423) e considerada publicada em 08/09/2023 (sexta-feira). O registro da ciência em 15/09/2023, não deve ser considerado. Logo, o prazo recursal de quinze dias úteis findou em 29/09/2023 (sexta-feira), todavia o apelo foi interposto dia 05/10/2023 (quinta-feira), devendo ser reconhecida sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1857366, 0731853-11.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Outro não é o entendimento desta Corte. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que deixou de conhecer o recurso de embargos de declaração manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, ?será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação?. 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico ?substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1873160, 0731199-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifado. Portanto, resta evidente e manifesta a intempestividade recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento devido a sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.